Tribunal: TJDFT
Processo: 0815856-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de R$ 2.400,00. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de nulidade processual por afronta ao contraditório e à ampla defesa por ter sido proferida sentença sem que fosse designada audiência de instrução e julgamento. Sustenta que a sentença incorreu em vício de legalidade ao atribuir primazia a instrumento normativo infralegal, notadamente a Portaria GSVP/TJDFT no 81/2016, em detrimento de normas expressas constantes em lei federal. No mérito, alega a invalidade do contrato juntado pela autora, pois assinado por terceira pessoa estranha à lide. Sustenta falha na prestação do serviço por prestação de informações insuficientes e inadequadas. Aduz a existência de acordo superveniente e a novação tácita. Requer a condenação da recorrida em litigância de má-fé e indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a tempestividade da contestação e a legitimidade da parte ré. No mérito, a controvérsia reside na regularidade do contrato objeto dos autos.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de gratuidade de justiça. A recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça, enquanto a recorrida formulou impugnação àquele pedido, sem apresentar documentos para infirmar a alegação da recorrente. A partir da análise dos extratos bancários ID 74904236, constata-se que a média dos rendimentos mensais da autora não superaram R$ 7.000,00 (sete mil reais). Um critério objetivo para aferição da hipossuficiência financeira é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, a qual considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Assim, considerando que atualmente o salário-mínimo é de R$ 1.518,00, por este critério objetivo a parte faz jus ao benefício se auferir renda bruta de até R$ 7.590,00. Ademais, a recorrente informa que era microempreendedora individual e que seu negócio veio à insolvência, vivendo hoje de pequenos serviços como cuidados de pets e venda de bolos e doces caseiros, além de receber ajuda financeira esporádica de sua mãe, o que encontra respaldo nos extratos bancários juntados. Portanto, defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.
5. Preliminar de tempestividade da contestação. Compulsando os autos, verifica-se que a audiência de conciliação ocorreu em 31/03/2025, com a presença de ambas as partes que foram devidamente intimadas dos prazos para apresentar documentos e defesa escrita (ID 74904221). Nos termos do artigo 8o da Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016, o prazo para a parte requerida apresentar defesa e juntar toda documentação e prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las é de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 1o dia útil após o término do prazo do requerente. No caso, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a requerente findou-se em 02/04, iniciando-se o prazo da requerida em 03/04, com término em 09/04. No entanto, a requerida/recorrente somente apresentou contestação em 23/04/2025, quando já esgotado o prazo concedido. A Lei 9.099/95 não estabelece prazo para contestação, o que não é suficiente para atrair a incidência do prazo para contestar indicado no CPC. Isso porque, conforme o artigo 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade de modo que, face o princípio da especialidade e diante da ausência de previsão legal, é permitido fixar o prazo de 5 (cinco) dias para a prática do ato processual, em conformidade com o artigo 218, §3o do CPC. De todo modo, a questão relativa ao prazo da contestação nos Juizados Especiais do Distrito Federal está regulamentada na Portaria GSVP 81/2016 do TJDFT, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente alega que o contrato foi assinado por terceira pessoa estranha à lide. Contudo, em seu recurso a recorrente reconhece a existência da contratação, de modo que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. A apresentação da peça de defesa de forma intempestiva gera preclusão temporal. De maneira que na fase recursal, as alegações do réu/recorrente ficam limitadas à arguição de nulidades ou matéria de ordem pública, não sendo possível discutir os fatos e fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, porquanto operada a referida preclusão temporal.
8. Portanto, considerando que as alegações da defesa não foram analisadas pelo Juízo de origem no momento processual oportuno, ante da preclusão temporal, também não cabe apreciá-las em sede recursal, caracterizando-se inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.